Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-05.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703622-05.2022.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARCOS PEREIRA, ANTONIO PEREIRA REIS EMBARGADO: JEREMIAS EVANGELISTA DE SOUZA MACEDO, TAYSSA COSTA MACEDO DE SOUZA, JOSE DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JEREMIAS EVANGELISTA DE SOUZA MACEDO D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID no. 60661641, que noticia um possível acordo entre as partes, porquanto a peça está assinada apenas por um dos litigantes (ID no 60661653), sendo necessária a concordância de todos os envolvidos, a fim de que o acordo possa ser homologado e o recurso extinto. Retornem-me os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador